Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-14.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705559-14.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RFVIEIRA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ALDMERIZA RIKER DE CASTRO RECORRIDO: ALDMERIZA RIKER DE CASTRO, RFVIEIRA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DESPACHO Sem razão a recorrente, porquanto a intimação foi publicada no DJe edição 28, de 08/02/2023, p. 1756: N. 0705559-14.2022.8.07.0014 - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - A: ALDMERIZA RIKER DE CASTRO. Adv(s).: PB4007 - MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. R: RFVIEIRA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Adv(s).: CE27057 - RENATA CARVALHO FREIRE, CE28044 - LIDIA MARIA FERNANDES LOUREIRO. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JECIVGUA Juizado Especial Cível do Guará Número do processo: 0705559-14.2022.8.07.0014 Classe judicial: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ALDMERIZA RIKER DE CASTRO REQUERIDO: RFVIEIRA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CERTIDÃO Certifico e dou fé que, nos termos da Portaria 02/2019 deste Juízo, e diante dos recursos inominados de ID 144906615 e 148744244, interposto pelas partes, intimem-se as PARTES para apresentarem contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2023. VALDENICE MARIA DANTAS ALVES Técnica Judiciária - Matrícula 310533. Aguarde-se o prazo para o cumprimento da determinação id 44046466. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora